Tribunal: TCU
Processo: 005.015/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2861/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada em atendimento à determinação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 227/2018-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 007.331/2016-9 , com o objetivo de apurar os indícios de irregularidade no Contrato n.o 0800.0030725.07.2 (CT-097) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Skanska-Engevix para a execução das obras da Unidade de Propeno ( on-site ) da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) em Araucária - PR; Considerando que o aludido Contrato n.o 0800.0030725.07.2 (CT-097) teria sido fiscalizado pelo TCU no bojo do TC Processo 021.475/2009-9 , tendo sido promovido o arquivamento do feito por meio do Acórdão 66/2012-TCU-Plenário diante do parecer da unidade técnica pela ausência de sobrepreço, mas, posteriormente, ante os novos elementos obtidos a partir da "Operação Lava Jato", foi proferido o Acórdão 2543/2015-TCU-Plenário no sentido de determinar a constituição de processos apartados com o fim de avaliar o possível dano ao erário em diversos contratos da Petrobras, incluindo aí o aludido Contrato n.o 0800.0030725.07.2 (CT-097); Considerando que, a partir da análise dos documentos obtidos pelas diligências realizadas junto à Petrobras e à Receita Federal do Brasil, a SeinfraOperações anotou que o aludido Contrato n.o 0800.0030725.07.2 (CT-097) teria sido celebrado sob o valor de R$ 224.989.477,13 e, após os aditivos, o valor total despendido teria sido de R$ 264.171.710,66, estando aí o valor do contrato original em patamar inferior ao valor de R$ 244.280.867,35 estimado pelo TCU no âmbito do TC Processo 021.475/2009-9 ; Considerando, ainda, que a SeinfraOperações registrou que, até o presente momento, não subsistiria, tampouco, a eventual suspeita sobre a licitude do processo licitatório para a celebração do aludido Contrato n.o 0800.0030725.07.2 (CT-097); Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraOperações assinalou a inexistência de fatos novos tendentes a justificar o prosseguimento da presente tomada de contas especial e, por esta razão, teria proposto o encerramento do presente feito ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Peça 91); tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 95); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o perecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.015/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos TC Processo 021.475/2009-9 (LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Consórcio Skanska - Engevix (CNPJ 08.745.722/0001-87); Engevix Engenharia e Projetos S.A (CNPJ 00.103.582/0001-31); Fábio de Moura Villela (CPF XXX.024.608-XX); Fernando Almeida Biato (CPF XXX.803.107-XX); Francisco Fernandes Filho (CPF XXX.517.329-XX); George Wilson Melco (CPF XXX.933.139-XX); José Paulo Assis (XXX.249.849-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Luiz Alberto Martins de Miranda (CPF XXX.109.288-XX); Marco Tullio Jennings (CPF XXX.177.677-XX); Nilson Ferreira Duarte (CPF XXX.947.416-XX); Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX); Sandoval Dias Aragão (CPF XXX.203.586-XX); Skanska Brasil Ltda. (CNPJ 02.154.943/0001-02); Sérgio dos Santos Arantes (CPF XXX.417.367-XX). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Igor Fellipe Araújo de Sousa (41.605/OAB-DF), entre outros, representando o Consórcio Skanska - Engevix; 1.7.2. Viviane do Nascimento Pereira Sá (130.645/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A.; e 1.7.3. Mariana Macedo Pessanha Fernandes (158.482/OAB-RJ) entre outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 007.331/2016-9 em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014; e 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos indicados no item 1.2 deste Acórdão e à Petróleo Brasileiro S.A., para ciência.